Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000523-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: ROBERTA MARQUES DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, de deferimento da antecipação da tutela de urgência para que a agravante autorize e custeie, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no laudo médico no id 42379420 - 1. Tempo Cirúrgico: Correção de lipodistrofia lipoaspiração com enxerto de glúteo. Abdominoplastia e, 2. Tempo: cirúrgico Mastopexia com inserção de implante mamário Braquio –, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, sob de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A liminar recursal foi deferida.
Sem contrarrazões.
É o necessário.
DECIDO.
Ao apreciar o REsp 1870834/SP, o Exmo. Sr. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, em 09/10/2020, ordenou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (Tema 1069) excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos, reconhecendo referido Recurso como representativo de controvérsia repetitiva sobre o tema, nos termos do art. 543-C do CPC, proferindo a seguinte decisão:
“(...)
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”
Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.”
Assim, posto que a ordem de sobrestamento envolve a matéria do presente recurso, imperiosa a suspensão do seu processamento, até que advenha determinação em contrário da instância máxima.
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora